Tribunal: TCU
Processo: 009.521/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 877/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 7/2020, promovida pelo Serviço Social do Transporte (Sest) com vistas a contratar empresa especializada em engenharia para execução de pintura da unidade, substituição e impermeabilização de calhas na Unidade B 86 (Foz do Iguaçu/PR); Considerando que as alegações do representante já estão sendo tratadas no processo de representação TC Processo 006.709/2021-4 , cuja peça inicial é cópia da peça inicial deste processo, e que aquele se encontra em fase processual mais avançada, tendo a unidade instrutora já concluído a etapa de instrução e submetido o processo ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, sorteado para relatar o feito; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 14; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, III e IV, 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, apensar definitivamente este processo ao TC Processo 006.709/2021-4 , e encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 14), ao representante e ao jurisdicionado. 1. Processo TC- Processo 009.521/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Serviço Social do Transporte 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.